Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-34.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-34.2023.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: HELENA MONTEIRO CARVALHO

Advogado(s)
:
CELSO MONTEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍNCULO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8000245-34.2023.8.05.0136, em que é apelante
o BANCO MASTER S/A e apelada HELENA MONTEIRO CARVALHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça